Tribunal: TJDFT
Processo: 0713429-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713429-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN IMPETRADO: JUÍZO DA 2 VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Mandado de Segurança impetrado pelo Distrito Federal e pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN-DF contra o ato praticado pela e. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, materializado pela decisão e respectivo ofício expedido nos autos do processo de n. 0708020-51.2020.8.07.0006. As partes impetrantes argumentam que: (a) “o presente feito é ajuizado tendo em vista a existência de decisão judicial que determinou à Secretaria de Economia do Distrito Federal e ao DETRAN/DF procederem com a transferência de eventuais débitos existentes, desde 09/02/2013, do veículo FIAT/SIENA, cor prata, placa JHE-5196, RENAVAM 00903287986, de titularidade de HELDER RAUL MISAEL DA SILVA (CPF: 443.408.421-68) para o nome de LUCILENE SILVA (CPF/CNPJ: 399.213.601-91); em completa inobservância das normas de direito tributário e sem que a Fazenda Pública tivesse participado da relação jurídica processual”; (b) “o direito líquido e certo das impetrantes é manifesto. A lide da qual emanou o ato coator foi instaurada exclusivamente entre particulares que discutiam a responsabilidade contratual entre eles estabelecida. Assim, toda e qualquer decisão proferida naquela causa deveria atingir exclusivamente as partes litigantes, nunca o ente público impetrante, que dela não foi parte e sequer pôde exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Entendimento diverso resultaria em flagrante afronta ao art. 506 do Código de Processo Civil, segundo o qual a coisa julgada produz efeitos apenas em relação aos integrantes da relação jurídico-processual em curso, de maneira que terceiros não podem ser prejudicados”; (c) “a ausência de citação invalida o processo, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de que tal nulidade pode ser reconhecida em qualquer época, impedindo, outrossim, o próprio trânsito em julgado da decisão”; (d) “a decisão em análise importa em violação do art. 62 do CPC, sendo nula diante da incompetência absoluta do r. Juízo da Vara Cível para proferir sentença contra o Distrito Federal”; (e) “verifica-se, portanto, a completa ilegalidade da r. decisão ora atacada, na parte que pretendeu atingir a esfera jurídica da Fazenda Pública, com a determinação de imputação de débitos de IPVA, e eventuais multas de trânsito e pontuações das infrações em aberto, seguro obrigatório e taxa de licenciamento, ao adquirente do veículo, na medida em que (i) a Fazenda Pública não era parte na demanda, não podendo, pois, sofrer qualquer restrição de direitos dela decorrente; (ii) não houve sequer a citação das impetrantes como interessadas antes de se proferir decisão contrária ao ente público; (iii) a autoridade coatora não tem competência para julgar causas envolvendo o DF e suas autarquias; (iv) as convenções particulares não podem ser oponíveis ao Fisco para alterar a sujeição passiva da relação tributária, nos termos do art. 123 do CTN; e (v) os vícios apontados acima ensejam afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, princípios de dignidade constitucional”; (f) “determinação judicial a impor aos órgãos distritais que sequer foram parte do processo a transferência da responsabilidade pelo pagamento das dívidas tributárias lançadas em nome de Marenilde Helena Silva do Nascimento ofendeu o art. 123 do CTN”; (g) “ao afastar a responsabilidade da parte autora pelo pagamento do crédito tributário e ao obrigar o Fisco a alterar o lançamento tributário, a autoridade coatora violou a legislação tributária (art. 1o, § 8o, incisos I e III, da Lei n. 7.431/85). Ressalta-se que no enfrentamento do Tema Repetitivo 1118, o STJ firmou tese no sentido de que “somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente"; (h) “o ato coator, então, ao fim e ao cabo, em relação a algumas CDAs afetadas pela decisão judicial que possivelmente serão afetadas pela decadência, está excluindo a responsabilidade tributária da alienante e também do comprador: (i) contra expressa disposição legal; (ii) sem que o ente público tenha exercido o seu direito ao contraditório e à ampla defesa e no foro competente (perante o Juiz Natural da causa); (iii) causando prejuízos materiais ao erário do impetrante, ou seja, a toda a coletividade do Distrito Federal, pela imposição ao fisco da decadência do direito ao lançamento tributário.” Defendem a presença dos requisitos para a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão e do ofício expedido, objetos da impugnação. Pedem a concessão da medida liminar e no mérito, a concessão da segurança para anular o ato coator, “de forma a afastar a obrigação nele imposta ao Distrito Federal e ao DETRAN/DF, de fazer a transferência dos débitos do nome do autor para o nome do réu”. Custas processuais dispensadas. Juntou documentos. É o breve relatório. Decido. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O mandamus se submete ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, artigo 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. Por seu turno, a liquidez e a certeza compreendem a manifesta existência e delimitação do direito (na sua extensão) que seja apto (translúcido) a ser exercitado no momento da impetração, consoante clássica doutrina [Passos, José Joaquim Calmon de, in Mandado de Segurança Coletivo, mandado de injução, habeas data (constituição e processo). Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 6; Meirelles, Hely Lopes, in Mandado de Segurança e ação popular. 8a Edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 10/11; Barbi, Celso Agrícola, in Do Mandado de Segurança. 8a Edição. Rio de Janeiro, Forense, 1998, p. 50, 58 e 61; Cretella Júnior, José, in Comentários à Lei do Mandado de Segurança (de acordo com a Constituição de 8 de outubro de 1988). 5a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 65/67]. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. E em virtude do requerimento previsto no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, poderá ocorrer a suspensão dos efeitos do ato impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Convém registrar, de arremate, que, nos termos da Súmula no 202 do STJ: a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso. Pois bem. O cerne da presente ação mandamental diz respeito à prática, por parte da autoridade ora reputada coatora, de ato comissivo ilegal consistente na ordem para que o Distrito Federal e o Detran-DF procedam à transferência de eventuais débitos existentes, desde 09.2.2013, do veículo FIAT/SIENA, cor prata, placa JHE-5196, RENAVAM 00903287986, de titularidade de Helder Raul Misael Da Silva (CPF: 443.408.421-68) para a pessoa de Lucilene Silva (CPF/CNPJ: 399.213.601-91). No caso concreto verifico que a medida de urgência (efeito suspensivo) deve ser concedida. Conforme articulado pelos impetrantes, e em consulta aos autos do processo vinculado (n.o 0708020-51.2020.8.07.0006), originalmente, em 14.04.2016, Helder Raul Misael Da Silva ajuizou ação cominatória contra Luciene Silva, visando à transferência da titularidade do veículo, placas JHE-5196, para o nome dela, bem como de todos os encargos decorrentes da propriedade veicular (taxas, impostos, multas, etc). Em 28.6.2016, as partes transigiram e o acordo foi homologado judicialmente (id 71782203). Constaram as seguintes obrigações assumidas: [...] CLÁUSULA PRIMEIRA - A parte ré reconhece que adquiriu do autor o veículo descrito e caracterizado na inicial, o qual foi pago mediante financiamento junto ao BANCO PAN. Embora o BANCO PAN tenha financiado o veículo em nome da ré, não foi realizada a transferência administrativa do veículo junto ao DETRAN, o que gerou débitos de IPVA em nome do autor. A ré declara que o veículo foi envolvido em um acidente de transito e está em perda total no depósito da Policia Civil. CLÁUSULA SEGUNDA - Em razão da perda total e, a fim de dar baixa no veículo junto ao DETRAN, a ré, neste ato, fica autorizada a ir até o DETRAN para efetivar a baixa do veículo, a fim de que não haja mais débito de IPVA em nome do autor. A ré assume a responsabilidade pelo pagamento de todas as taxas para efetivação da baixa e também a acompanhar o autor para efetivar a baixa do veículo. Caso não seja possível efetivar a baixa com o pedido das próprias partes interessadas, as partes se comprometem a pagar as despesas para expedir ofício a fim de comunicar a venda do veículo com o que cessará a responsabilidade do autor; CLÁUSULA TERCEIRA - A ré se compromete a cumprir a obrigação de fazer assumida na cláusula segunda no prazo de 30 dias, sob pena de multa que poderá ser fixada por este juízo no caso de cumprimento da sentença; [...] O acordo foi descumprido pela parte ré, o que motivou o requerimento do cumprimento da sentença. Na decisão impugnada, datada de 30.3.2022, o e. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho-DF, com base no artigo 536 do Código de Processo Civil, determinou que o Detran-DF transferisse a propriedade e os débitos do veículo para a parte ré, nos seguintes termos (id 70583478): [...] Como o exequente não realizou o comunicado de venda, fixo como termo inicial para transferência dos débitos que incidem sobre o veículo, a data da inclusão da restrição de gravame do documento de ID. 71782207 – Pág 4, a saber, 09/02/2013. Assim, DETERMINO a expedição de ofício ao Detran/DF para que proceda à transferência do veículo FIAT/SIENA, cor prata, placa JHE5196, para o nome da executada, bem como todos os débitos administrativos existentes desde 09/02/2013. O Distrito Federal apenas foi intimado para cumprir a determinação em 18.12.2024, com o Ofício n. 612/2024 - 2VCSOB (id 70583485), o que evidencia a tempestividade da impetração do mandado de segurança, dentro do prazo decadencial de cento e vinte dias. A relevância da argumentação evidencia a configuração do direito líquido e certo violado pela decisão judicial. A um, a determinação na r. decisão para que tributos já lançados sejam transferidos à parte ré (Luciene), com a devida vênia, merece ser afastada, porque implicaria indevido lançamento fiscal, de ofício, praticado pelo Poder Judiciário. A Constituição Federal, em seu artigo 146, inciso III, alínea "b", preconiza que compete à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência. A lei complementar, no caso, é o Código Tributário, que, à luz do seu artigo 142, estatui que a transferência dos créditos tributários para outro contribuinte depende da lavratura do lançamento fiscal, de competência privativa da autoridade fazendária: Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. A modificação do sujeito passivo efetuado em lançamento tributário anterior somente pode ocorrer mediante novo lançamento, e essa alteração não poderia ser suprida pelo Poder Judiciário, que não detém competência legal para constituir créditos tributários. Rememore-se que o artigo 145 do Código Tributário apenas autoriza a alteração do lançamento regularmente constituído em virtude de impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício ou por inciativa do próprio Fisco, nos casos do artigo 149 do mesmo diploma legal. Nesse sentido colha-se o entendimento da abalizada doutrina de Leandro Paulsen, René Bergmann, Ávlia e Ingrid Schroder Sliwka, aplicável ao caso, mudando o que precisa ser mudado: Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA. (in Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência, Livraria do Advogado: 5a ed., Porto Alegre, 2009, p. 205) (G.n). E o Superior Tribunal de Justiça (mutatis mutandis) já ponderou que o lançamento é ato privativo da autoridade tributária, de modo que o Poder Judiciário não pode adotar critérios e regime jurídicos distintos daqueles que ensejaram a inscrição em dívida ativa para, ainda que com base em laudo pericial, proceder à constituição do crédito tributário, sob pena de violar a Constituição Federal e o CTN (REsp n. 1.873.394/PE, relator Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe de 11/11/2022). A dois, aludida determinação impacta a esfera jurídica do Distrito Federal e do Detran-DF, sem que tenham participado da relação processual que originou a decisão impugnada. Como bem ponderado, “inegável a violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, inscritos no art. 5o, incisos LIV e LV, da CF e dos art. 238 e 239 do Novo Código de Processo Civil”, além do artigo 506 do Código de Processo Civil, que preconiza que a coisa julgada, não poder prejudicar terceiros (como os ora impetrantes). Nesse sentido, aliás: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO DO QUAL NÃO PARTICIPOU O DISTRITO FEDERAL. TERCEIRO QUE NÃO É ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO POR ATO ILEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Admite-se a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado que afeta diretamente a esfera jurídica de terceiro. II. A franquia recursal conferida ao terceiro pelo artigo 996, caput, do Código de Processo Civil, não interdita a possibilidade de impetração de mandado de segurança, desde que atendidos os pressupostos de admissibilidade, máxime quando toma ciência da decisão judicial depois de transcorrido o prazo para recorrer. III. O uso da técnica sub-rogatória do artigo 497 do Código de Processo Civil para determinar a transferência do veículo junto ao DETRAN/DF só é legítimo quando repercute apenas na esfera dominial e obrigacional dos próprios litigantes, na medida em que o patrimônio de terceiro não pode ser diretamente afetado por decisão judicial proferida em demanda alheia. IV. Ante a limitação subjetiva da eficácia da coisa julgada prescrita noartigo 506 do Código de Processo Civil, o terceiro pode exercer normalmente seus direitos em relação às partes, a despeito de eventual contraposição com a sentença proferida no processo ao qual não foi integrado. V.À luz do princípio da relatividade, o dever de pagamento dos tributos assumido pelo adquirente do automóvel não transpõe as fronteiras obrigacionais do contrato, muito menos autoriza a prolação de sentença que desconstitui crédito tributário em detrimento de terceiro. VI. A eficácia da sentença, no que diz respeito à transferência dos débitos de IPVA inscritos em dívida ativa, por afetar diretamente a esfera jurídica do Distrito Federal, dependeria da sua integração à relação processual na qualidade de litisconsorte passivo necessário, a teor do que disciplinam os artigos 114 e 115, inciso II, do Código de Processo Civil. VII. O crédito tributário do Distrito Federal não pode ser desconstituído ou ter a sua exigibilidade limitada por decisão judicial proferida em processo judicial do qual não participou. VIII. Segurança concedida. (Acórdão n.1050645, 20160020384155MSG, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2017, Publicado no DJE: 04/10/2017. Pág.: 210) A três, a Vara Cível não detém competência para proferir sentença (ou determinações) contra o Distrito Federal (Código de Processo Civil, artigo 62, e Lei no. 11.697/2008, artigos 25 e 26, inciso I). A propósito: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA QUE DETERMINA ALTERAÇÃO NO SUJEITO PASSIVO TRIBUTÁRIO. DÉBITOS IPVA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Nos termos do art. 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, às Varas Cíveis foi atribuída a competência para processamento de causas residuais, ou seja, de todas as causas não atribuídas às varas especializadas. Embora os Juízes cíveis não possuam competência para proferir sentença em desfavor do Distrito Federal, considerando que o ente público não integrou a lide, prevalece a competência residual. 2. A despeito das regras obstativas da impetração de mandado de segurança para impugnação de decisão judicial transitada em julgado, tais limitações encontram exceção nas hipóteses de inexistência de recurso específico ou quando a decisão judicial impugnada contenha determinação ilegal, manifestamente abusiva ou teratológica. Consoante o enunciado da Súmula 202 do STJ, “A impetração de mandado de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso”. Adequação da presente via mandamental. 3. A autoridade coatora, ao afastar a responsabilidade da requerente, alienante do veículo, pelo pagamento do crédito tributário e ao obrigar o Fisco a alterar o lançamento, violou a legislação tributária. 4. A eficácia da sentença, no que diz respeito à transferência dos débitos de IPVA inscritos em dívida ativa, por afetar diretamente a esfera jurídica do Distrito Federal, dependeria da sua integração à relação processual na qualidade de litisconsorte passivo necessário, a teor do que disciplinam os artigos 114 e 115, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. Preliminar rejeitada. Segurança concedida. (Acórdão 1125780, 0701234-77.2018.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2018, publicado no DJe: 10/10/2018.) A quatro, as “convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes” (Código Tributário, artigo 123). No caso, a determinação resultaria na transferência dos tributos lançados, por conta das obrigações produzidas por vontade entre particulares, ao arrepio dessa norma geral tributária. E a cinco, existe, legalmente, responsabilidade tributária do alienante (no caso, da parte autora/exequente) que não comunica a venda, decorrente do já mencionado artigo 123 do Código Tributário c/c artigo 1o, § 8o, III da Lei n.o 7.431/1985 e com o artigo 8o do Decreto Distrital n.o 16.099/94. Com relação ao perigo de demora na prestação jurisdicional, também está presente na situação fática ora analisada, pois “decorre da circunstância de que a manutenção do ato que determinou ao Distrito Federal e ao DETRAN/DF a alteração do sujeito passivo do IPVA, multas de trânsito e pontuações das infrações em aberto, seguro obrigatório e taxa de licenciamento, imporá a baixa das respectivas certidões de dívida ativa, podendo gerar a impossibilidade de novo lançamento e do ajuizamento de outros executivos fiscais a posteriori, em razão da caracterização da decadência, conforme antes demonstrado” (p. 14 da petição inicial). A situação não é inédita no âmbito deste e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPVA. SUJEITO PASSIVO. ALTERAÇÃO. TERCEIRO PREJUDICADO. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO REFERENTE A VEÍCULO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOPONIBILIDADE AO FISCO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO POR ATO ILEGAL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO COMUNICADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO E DA PONTUAÇÃO SOBRE A CNH. POSSIBILIDADE. MATÉRIA CÍVEL RELATIVA APENAS ÀS PARTES CONTRATANTES. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado pelo Distrito Federal contra sentença transitada em julgado, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, em processo que litigam terceiros, que determinou a transferência do veículo alienado para o nome do réu, bem como dos tributos, taxa de licenciamento, seguro obrigatório e multas do veículo, com a consequente pontuação sobre a CNH, para o nome do requerido. 2. Do cabimento do mandado de segurança. 2.1. Revela-se adequada a via eleita quando se trata de mandado de segurança impetrado por terceiro prejudicado, não sujeito aos vínculos da coisa julgada de decisão proferida em processo do qual não participou, independentemente da interposição de recurso. 2.2. Esse é o disposto na Súmula 202 do STJ: “A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso.” 2.3. Não se desconhece as regras que vedam a impetração de mandado de segurança para impugnação de decisão judicial transitada em julgado (art. 5o, III, da Lei no 12.016/2009 e Súmula no 268 do STJ), bem como sucedâneo de recurso (inciso II da mesma lei e Súmula no 267 do STJ) ou de ação rescisória. 2.4. No entanto, a aplicabilidade da Súmula no 268 do STF não é absoluta, pois, conforme entendimento pacificado pela doutrina e jurisprudência, tais vedações são excepcionadas nas hipóteses em que não haja a previsão de recurso específico ou quando a decisão judicial impugnada contenha determinação ilegal, manifestamente abusiva ou teratológica. 2.5. Nesse sentido, julgado do STJ: “(...) 1. A doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem, excepcionalmente, o manejo do mandado de segurança contra ato judicial nas seguintes hipóteses: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal efeito; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. (...) 4. Segurança denegada”. (MS 22.689/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe 21/02/2018). [...] 4. Da violação de direito líquido e certo por ato ilegal. 4.1. Sabe-se que os efeitos subjetivos da coisa julgada material em processos individuais se dá inter pars, sem prejudicar nem beneficiar terceiros, nos termos do art. 506 do CPC. 4.2. Dessa forma, é inconcebível que os efeitos de uma sentença sejam sentidos diretamente por pessoa alheia ao processo judicial no qual o decisum foi proferido. 4.3. Além da violação à regra legal expressa, há evidente afronta às garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório (art. 5o, LV, da CF), na medida em que o terceiro, não tendo tomado conhecimento da lide principal, restou impossibilitado de deduzir fatos e argumentos que poderiam impedir a afetação de sua esfera de interesses. 4.4. Quanto à atribuição da responsabilidade pelo pagamento do IPVA e de penalidades incidentes sobre veículos automotores, o CTB prevê em seu art. 134 que é solidaria a responsabilidade dos contratantes pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação da alienação, da mesma forma que art. 8o, III, do Decreto Distrital no 34.024/12. 4.5. Assim, é certo que constitui obrigação do adquirente proceder à transferência imediata do veículo para o seu nome junto ao órgão de trânsito competente, no entanto, tal desídia não tem o condão de afetar a esfera jurídica do Distrito Federal, de modo a desconstituir o lançamento tributário e restringir a exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial proferida em processo do qual não participou, em violação frontal ao disposto no Decreto Distrital no 34.024/2012. 5. A segurança deve ser parcialmente concedida, pois não é possível anular “por inteiro” os efeitos da sentença contra o impetrante. 5.1. Isso porque deve ser mantida a sua eficácia quanto às determinações de “transferência do veículo” e “pontuação sobre a CNH” incidente após a alienação para o nome do réu, pois nessa parte não se trata de obrigação tributária. 5.2. Ademais, a desídia do réu da ação originária de transferir o veículo para o seu nome fez com que todas as multas posteriores à alienação continuassem em nome da autora, o que só pode ser revertido mediante ordem judicial diante da omissão do referido réu. 5.3. Da mesma forma, obrigações e possíveis danos causados a terceiros posteriores à alienação poderão ser imputados à autora enquanto não for efetuada a transferência do veículo para o nome do réu. 5.4. Assim, não há ilegalidade na parte da sentença que determina a transferência do veículo e dos pontos da carteira incidentes após a alienação, uma vez que não abrangem obrigações tributárias, mas tão somente relações cíveis entre as partes contratantes. 6. Segurança parcialmente concedida. (Acórdão 1228610, 0706779-65.2017.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 03/02/2020, publicado no DJe: 23/02/2020.). Defiro o pedido liminar. Suspendo os efeitos da decisão impugnada, até decisão final de mérito da ação mandamental. Intime-se pessoalmente a autoridade apontada como coatora (Lei n.o 12.016/2009, artigo 7o, inciso I). Intime-se a Procuradoria-Regional da União da 1a Região para, querendo, ingressar no feito, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, à e. Procuradoria de Justiça. Cumpridas as determinações, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator